Tribunal: TJDFT
Processo: 0728586-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA SISTEMA INFOSEG. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de consulta via sistema INFOSEG voltado a apurar eventual vínculo empregatício do devedor. O agravante afirma ter esgotado as diligências para busca de bens passíveis de penhora e que a penhora de percentual da remuneração do devedor é possível, conforme entendimento do STJ, desde que preservadas as condições mínimas de subsistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a realização de pesquisa no sistema INFOSEG para averiguar vínculo empregatício do devedor e (ii) estabelecer se a decisão agravada deve ser reformada para deferir o pedido de pesquisa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CPC, em seu art. 6o, estabelece o princípio da cooperação, exigindo uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, para a obtenção de uma decisão de mérito justa e efetiva.
4. No caso em exame, foram deferidas diversas medidas para localizar bens do devedor, todas infrutíferas. Diante da dificuldade de encontrar bens passíveis de penhora, a realização da pesquisa no sistema INFOSEG é legítima para conferir agilidade e efetividade à atividade jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. É possível a realização de pesquisa no sistema INFOSEG para averiguar vínculo empregatício do devedor, visando a efetividade da execução."
Dispositivos relevantes citados: art. 6o do CPC, art. 789 do CPC. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1984927, 0745043-10.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL; Acórdão 1400680, 07297726320218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível.

(r)